Tribunal: TJMT
Processo: 1035209-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035209-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 206.068.421-87 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 206.068.421-87 (EMBARGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1035209-04.2023.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - VERIFICADO – TERMO INICIAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATERIA ANALISADA – ERRO MATERIAL - FUNDAMENTO NÃO CORRESPONDENTE AO TEOR DO ACÓRDÃO –
CORREÇÃO - NECESSIDADE -
SANADOS SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados em sentença, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC e no Tema 1.076/STJ.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação aos honorários advocatícios, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação aos termos de incidência dos juros de mora e da correção monetária, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031475-33.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1035209-04.2023.8.11.0041

Embargante
:
Antonio Jose De Souza

Embargado
:
Banco BMG S.A.

Embargante
:
Banco BMG S.A.

Embargado
:
Antonio Jose De Souza

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Jose De Souza
e
Banco BMG S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos de
Antonio Jose De Souza
(Id. 176200164): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja arbitrado honorários de sucumbência no teto de 20% sobre o valor atribuído a causa devido à reforma da sentença sendo apelado, condenado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Embargos de
Banco BMG S.A.

(Id. 215512163): Sustenta que o acórdão é omisso por ausência de indicação do termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária sobre as condenações por danos materiais.

Alega, em síntese, que o acórdão contém erro material. Afirma que em um dos fundamentos da r. decisão, não corresponde ao teor do Acórdão, a par disso, requer a exclusão do referido parágrafo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões do banco:
pelo desprovimento (Id. 215512163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1035209-04.2023.8.11.0041

V O T O

Os embargos de
Antonio Jose De Souza
, foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

O diploma processual civil,
no que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que, em razão de não ser possível mensurar o proveito econômico, fixa-se os honorários sobre o valor da causa. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e em flagrante desprestígio à classe da advocacia.

De igual maneira, não se mostra possível a fixação da verba honorária nos moldes do §8o do mencionado artigo, já que a hipótese somente é aplicada nos casos em que além de ser inestimável o proveito econômico, também o valor da causa tem montante irrisório, o que não é o caso, porquanto o valor da causa é de R$ 40.440,08 (Id. 210665648 - Pág. 10).

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Já no que diz respeito aos embargos de
Banco BMG S.A.,
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão
por ausência de indicação do termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre os valores a ser restituídos.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

Por outro lado, a correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Ainda, verifica-se a ocorrência do mencionado erro material quanto ao
fundamento da r. decisão, não corresponder ao teor do Acórdão.

“(...).
Do mesmo modo, verifica-se que a parte autora requereu a apenas a inexistência da contratação do empréstimo, dano moral e restituição em dobro, assim, em razão da proibição do
reformatio in pejus
, não há falar em reforma da sentença. (...)”

Dessa forma, é caso de sanar o vício, para que seja decotado do v. Acórdão o referido parágrafo.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios do autor
, para sanar a omissão apontada e analisar a matéria relativa aos honorários advocatícios, e
dá-se parcial provimento aos declaratórios do banco
, para sanar a omissão apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024